Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713193-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIA MACHADO, FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSE WILSON FRANCA FONSECA, WALLAS ALVES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu), contra decisão do Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0039976-54.2014.8.07.0001), ajuizado por ANTÔNIA MACHADO E OUTROS, encaminhou os autos à Contadoria Judicial e determinou a utilização do IRP até a data da distribuição do cumprimento da sentença e, posteriormente, o INPC como índice de correção monetária (ID 56368252 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16238213), o agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo comprovado (ID 16238214). Relatado o necessário, decido. O presente recurso insurge-se contra a decisão de ID 56368252 dos autos originais, buscando, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. Ocorre que os exequentes, ora agravados, interpuseram previamente o Agravo de Instrumento no 0712342-35.2020.8.07.0000, contra a mesma decisão. Nos autos desse recurso foi deferido o efeito suspensivo até o julgamento do mérito (ID 16175231 do Processo no 0712342-35.2020.8.07.0000). Desta forma, resta prejudicada a análise do pleito liminar formulado pelo agravante, uma vez que os efeitos da r. decisão já se encontram suspensos. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À Secretaria para associar o presente processo ao Agravo de Instrumento no 0712342-35.2020.8.07.0000. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator